Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Diante da não localização do réu para constituir novo advogado e do não atendimento à intimação por sua defesa, que os autos sejam encaminhados à Defensoria Pública para apresentar as razões da apelação. Após ao Ministério Público junto à origem para contrarrazões. Em seguida à Procuradoria do MP para emissão de parecer.